Tribunal: CARF
Processo: 13001.720109/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.720109/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.490 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao lançamento
tributário quando o Fisco tiver todas as informações necessárias para a
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamento impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ANISTIA. MULTA POR ENTREGA DE GFIP EM ATRASO.
A anistia veiculada pelo art. 48, da Lei no 13.097/2015 aplica-se apenas no
caso de entrega de declaração sem a ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.720109/2014-11
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13001.720109/2014-11

Relatório
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória relativa
a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP fora do
prazo fixado na legislação. O contribuinte entregou as GFIP referentes a competência 13/2009, a
destempo, ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 13.120,53, conforme consta do auto de
infração, fls. 11.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese:
a) esclarece que tem por objetivo a comercialização de artigos de vestuário e
outros produtos do gênero, possuindo diversas lojas próprias no Rio
Grande do Sul, todas com o nome fantasia "Lojas Pompéia", empregando
número significativo de funcionários, e apesar da excessiva carga
tributária vem cumprindo com suas obrigações demonstrando suja boa-
fé;
b) insurge-se contra a aplicação da multa cobrada no valor de R$ 13.120,53,
referente a pequenos atrasos na entrega das Guias de Recolhimento do
FGTS e informações à Previdência Social/GFIP no ano de 2009, sendo
de caráter confiscatório, pois os atrasos são de poucos dias, não gerando
prejuízo aos cofres públicos, uma vez que cumpre com todas suas
obrigações fiscais pagando os tributos em dia;
c) entende
ser
a
multa
aplicada
desarrazoada,
desproporcional,
confiscatória, em ofensa ao princípio constitucional da vedação ao
confisco, tornando a mesma claramente inconstitucional, devendo ser
cancelada a exigência;
d) requer ao final o recebimento da impugnação e a improcedência da
autuação, pleiteando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 08 a 21,
dentre eles:
(i)
instrumento de procuração (fl.08);
(ii)
documentos de identificação (fs.09-10);
(iii)
auto de infração (fls.11); e
(iv)
contrato social e alterações (fls.12-21).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão no
14-86.760 - 12a Turma da DRJ/RPO, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) quanto a valoração da multa, verifica-se que esta foi aplicada
estritamente de acordo com os §§ 2o, inc. I e 3o, inc II, do artigo 32-A da
Lei no 8.212/91;
b) argumentos em torno de afronta a princípios constitucionais, como o da
vedação ao confisco, são de todo inócuos no âmbito administrativo, pois
o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 11.941 de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13001.720109/2014-11

27/05/2009, que rege o contencioso administrativo fiscal federal, veda
expressamente o afastamento da aplicação de dispositivos de Lei por
razões de inconstitucionalidade;
Inconformada com o v. acórdão no 14-86.760 - 12a Turma da DRJ/RPO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) a multa objeto do presente processo administrativo foi alcançada pela
anistia tributária prevista no art. 48, da Lei no 13.097/2015;
b) nulidade por falta de intimação prévia;
c) estar afastada a responsabilidade por infrações em decorrência da
denúncia espontânea;
d) o lançamento de multa pertinente à falta da entrega tempestiva da Guia de
Informação do valor do tributo já recolhido há quase cinco anos fere o
princípio da razoabilidade implícito na CF, que se coloca como limite à
ação do próprio legislador;

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Passo a analisar as razões de fato e de direito expostas no recurso voluntário.

Preliminarmente – Cerceamento de defesa por falta de intimação prévia

Em síntese, alega o Recorrente que a multa por falta da entrega tempestiva da
Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP é indevida por falta
de intimação prévia.
Não se olvida que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, no entanto, também não se deve olvidar
que o referido enunciado não vincula este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ademais disso, deve-se destacar que no caso em questão a intimação prévia fazia-
se desnecessária, tendo em vista que Autoridade Fiscal dispunha de todos os elementos
necessários para a constituição do crédito tributário devido.
Dessa forma, considerando a natureza inquisitória do procedimento administrativo
de fiscalização, a intimação do contribuinte só deve ocorrer se for realmente necessária e
oportuna.
Neste sentido, deve-se destacar o entendimento consolidado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciado no enunciado da súmula 46, que assim
dispõe:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13001.720109/2014-11

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A propósito do exame da necessidade e pertinência da intimação prévia para o
caso em questão, veja-se, ainda, que o art. 32-A, da Lei no 8.212/1991 exige intimação apenas
para os casos em que não há apresentação de declaração ou, ainda, quando há a sua apresentação
com erros ou incorreções.
Portanto, não há que se falar em cerceamento por falta de intimação prévia, tendo
em vista que o procedimento de fiscalização reveste caráter inquisitório, não sendo necessária a
intimação do Contribuinte quando o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário, umas vez que o direito de defesa inerente ao processo administrativo tributário
será exercido após a intimação do lançamento.
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa por falta de
intimação prévia.

Anistia da multa

Alega o Recorrente que tem direito à anistia prevista no art. 48, da Lei no
13.097/2015, tendo em vista que a multa que lhe foi aplicada decorre do atraso na entrega da
GFIP referente a fato gerador ocorrido no período compreendido entre 27 de maio de 2009 a 31
de dezembro de 2013.
Ocorre que não assiste razão ao Recorrente.
Assim se diz porque a anistia veiculada pelo art. 48, da Lei no 13.097/2015 aplica-
se apenas no caso de entrega de declaração sem a ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária. Senão, veja-se o que dispõe o referido enunciado prescritivo:

Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa
de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27
de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração
sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.

Dessa forma, por falta de subsunção do fato à norma, o Recorrente não é possível
aplicar a norma de anistia.

Denúncia espontânea
Alega o Recorrente que a multa deve ser afastada pelo instituto da denúncia
espontânea, prevista no art. 138, do Código Tributário Nacional e art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13001.720109/2014-11

É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da penalidade prevista no art, 32-
A, da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Melhor sorte não assiste o Recorrente ao invocar o art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da denúncia
espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo, que, por
sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.
Demora na constituição do crédito tributário

Por fim, alega o Recorrente que não pode ser admitida a constituição do crédito
tributário quase cinco anos após a ocorrência do fato gerador.
Como é bem sabido, a constituição do crédito tributário deve observar o prazo
decadencial de 5 anos. No caso em tela, não há que falar em decadência, tanto é que o próprio
Recorrente nem alega esta causa de extinção do crédito tributário.
Ao contrário disso, limita-se o recorrente a alegar violação a princípios
constitucionais pela demora na constituição do crédito tributário.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.490 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13001.720109/2014-11

Dessa forma, a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de lei tributária
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que é vedado aos Órgãos Julgadores
Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula carf No 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente neste ponto.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital